Tribunal: TJDFT
Processo: 0703186-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DECLARATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. IMPUGNAÇÃO. DEMANDA EFETIVAMENTE UTILIZADA. VALOR DEVIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CARACTERIZADO.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram resolvidas. Precedente do STJ.
2. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença, assim como à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular essa arguição, contados da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato (CPC, art. 525, §11).
3. O consumo de energia elétrica não se confunde com os valores decorrentes da demanda contratada de potência, sobre a qual não deve incidir a cobrança de ICMS.
4. O ICMS incide sobre o valor da tarifa de energia elétrica correspondente à demanda de potência efetivamente utilizada (Súmula no 391 do STJ).
5. A demanda de potência elétrica não é passível, por si só, de tributação via ICMS, porquanto somente integram a base de cálculo desse imposto os valores referentes àquelas operações em que haja efetivo consumo de energia elétrica pelo consumidor (Tema no 176 do STF).
6. Se os cálculos que instruíram o cumprimento de sentença deixaram de observar a limitação referente à demanda efetivamente utilizada, e abrangeram todo o valor da demanda contratada, deve-se reconhecer o excesso de execução.
7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.